Tribunal: TJES
Processo: 5008787-47.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008787-47.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: AMALIA BERTO e outros (4)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008787-47.2024.8.08.0048

APELANTE:
Banco RCI Brasil S.A.

APELADOS:
Amália Berto, Alexander Berto, Alessandra Berto Passos, Amanda Berto de Abreu e Átila Berto Zacarias

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES - LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. MERO ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALECIMENTO DA DEVEDORA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR INEFICAZ. MORA NÃO CONSTITUÍDA. AJUIZAMENTO INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DO CONTRATO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RESTITUIÇÃO DA ENTRADA E PERDAS E DANOS PELO VALOR DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco RCI Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão ajuizada em face de Maria Madalena Furbino Berto, posteriormente sucedida por seus herdeiros, reconhecendo a irregularidade da constituição em mora e determinando: (i) restituição da entrada paga (R$ 17.457,00), (ii) pagamento de multa de 50% sobre o valor originalmente financiado (art. 3º, § 6º, do DL nº 911/69), (iii) devolução do bem ou conversão em perdas e danos pelo valor de mercado (Tabela FIPE), e (iv) condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o recurso estaria prejudicado por ilegitimidade ativa recursal em razão de erro material na qualificação da apelante; (ii) se houve válida constituição em mora da devedora, falecida antes da notificação extrajudicial; (iii) se o pagamento da dívida pela seguradora, em razão do seguro prestamista, extingue a obrigação contratual, ainda que posterior à apreensão do veículo; (iv) se são devidas as restituições e penalidades impostas pela sentença, inclusive a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa recursal é rejeitada, pois o equívoco na indicação do nome da instituição apelante configura mero erro material, não comprometendo a regularidade do recurso (CPC, arts. 4º e 188).

A constituição em mora é inválida quando dirigida a pessoa já falecida antes do ajuizamento da ação, não havendo possibilidade de aplicação automática do Tema 1.132/STJ, que exige destinatário existente para a eficácia da notificação.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a notificação extrajudicial expedida após a morte do devedor não constitui validamente a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão.

A existência de seguro prestamista e o pagamento da indenização pela seguradora extinguem a obrigação contratual, ainda que o adimplemento ocorra após a apreensão do bem.

A busca e apreensão ajuizada sem mora válida configura ato ilícito, impondo a aplicação do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado.

A restituição da entrada paga e a devolução do bem ou a conversão em perdas e danos pelo valor FIPE correspondem à recomposição do status quo ante e à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro material na indicação da parte apelante não compromete a regularidade recursal, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas.

A notificação expedida após o falecimento do devedor é ineficaz para constituir a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão.

O pagamento da indenização securitária extingue a obrigação contratual, ainda que posterior à apreensão do veículo.

A busca e apreensão indevida enseja a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL nº 911/69, a restituição da entrada paga e a devolução do bem ou sua conversão em perdas e danos pelo valor de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 4º, 188, 485, VI, e 996; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2148128/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0005625-71.2020.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1001301-45.2022.8.26.0114, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008787-47.2024.8.08.0048

APELANTE:
Banco RCI Brasil S.A.

APELADOS:
Amália Berto, Alexander Berto, Alessandra Berto Passos, Amanda Berto de Abreu e Átila Berto Zacarias

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES - LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Da preliminar de ilegitimidade ativa recursal

Os Apelados sustentam que a apelação teria sido interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., pessoa jurídica distinta do Banco RCI Brasil S.A., autor originário da ação. Tal circunstância, a princípio, poderia configurar ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal (art. 996 do CPC).

Todavia, consta dos autos petição retificatória, pela qual a própria Apelante esclareceu que a indicação de “Aymoré Crédito” no corpo do recurso decorreu de mero erro material, permanecendo inalterada a identidade da parte que efetivamente compõe o polo ativo da relação processual – Banco RCI Brasil S.A., sucessor das pessoas jurídicas mencionadas, como comprovam as procurações e substabelecimentos.

O equívoco, de natureza meramente formal, não compromete a regularidade do recurso, impondo-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Assim, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco RCI Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Maria Madalena Furbino Berto – posteriormente sucedida por seus herdeiros Amália Berto, Alexander Berto, Alessandra Berto Passos, Amanda Berto de Abreu e Átila Berto Zacarias – julgou improcedentes os pedidos autorais, reconheceu a irregularidade da constituição em mora, afastou a consolidação da posse e determinou: (i) a restituição do valor pago a título de entrada (R$ 17.457,00), (ii) o pagamento de multa correspondente a 50% do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, (iii) a restituição do bem apreendido ou, diante de sua alienação, a conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor de mercado (Tabela FIPE), e (iv) a condenação da instituição financeira em honorários advocatícios sucumbenciais.

Segundo a r. sentença, ficou comprovado que a devedora faleceu em 19/01/2023, mais de um ano antes do ajuizamento da demanda (25/03/2024), fato este formalmente comunicado à instituição financeira em 25/01/2023, sem que houvesse regularização do polo passivo. Reconheceu-se também a existência de seguro prestamista, cuja indenização foi paga em 15/08/2024, após a apreensão do veículo (06/08/2024), circunstância que extinguiu a obrigação contratual.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) que houve regular constituição em mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ, por meio de notificação enviada ao endereço contratual; (ii) que o prazo para purga da mora, contado em dias corridos, expirou em 11/08/2024, sendo intempestivo o pagamento securitário efetuado em 15/08/2024; (iii) que não houve má-fé processual, uma vez que todos os atos praticados observaram a legislação vigente; (iv) que a multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 é inaplicável ao caso; (v) que o valor da entrada não integra o financiamento, razão pela qual não deve ser restituído; e (vi) que eventual obrigação de restituição seja convertida em perdas e danos pelo valor FIPE do veículo à data da apreensão, com juros de mora desde então.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. A controvérsia central devolvida a este colegiado consiste em definir:
(i)
a validade ou não da constituição em mora, considerando o falecimento da devedora;
(ii)
a aplicabilidade do Tema 1.132/STJ ao caso;
(iii)
a repercussão do pagamento integral da dívida pela seguradora após a apreensão do veículo; e
(iv)
as consequências jurídicas e patrimoniais dessa quitação para a ação de busca e apreensão e para os herdeiros.

O banco invoca o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual basta o envio de notificação ao endereço contratual, dispensada a prova de recebimento, inclusive por terceiros.

Todavia, o próprio STJ e diversos tribunais estaduais têm restringido a aplicação dessa tese a hipóteses em que haja destinatário juridicamente existente e possibilidade de recebimento. No caso, a devedora Maria Madalena Furbino Berto faleceu em 19/01/2023, sendo certo que a notificação foi expedida posteriormente, sem destinação ao espólio ou herdeiros, e não há comprovação de entrega válida. Ao contrário, o AR indica que a correspondência não foi entregue ante a “ausência” do destinatário.

Com efeito, a notificação expedida a uma pessoa falecida é ineficaz para constituir a mora e, consequentemente, afasta a condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, uma vez que o pressuposto jurídico para o ajuizamento da demanda é a comprovação da mora do devedor fiduciário.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a notificação extrajudicial expedida após a morte do devedor não constitui validamente a mora. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO ANTERIOR. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INVALIDADE. SENTENÇA. PRECEDENTES.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo, situação em que haverá sucessão processual pelo espólio, e a hipótese em que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante, situação em que não há falar em sucessão processual de imediato pelo espólio. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2148128 PR 2024/0199551-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A certidão de óbito juntada aos autos revela que o Sr. Geraldo da Silveira havia falecido em 03/12/2018, ao passo que a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada em 13/03/2020. Verifica-se, então, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.2. A sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil aplica-se apenas às partes processuais, ou seja, àquelas que já integravam a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo, cujo falecimento ocorreu durante o curso da lide; isso porque a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, de modo que não pode, por consectário lógico, ser substituída na demanda. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005625-71.2020 .8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, data de julgamento 19/12/2022)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Ajuizamento contra réu falecido. Notificação extrajudicial remetida após o óbito do devedor. Invalidade do ato. Regular constituição em mora não comprovada. Óbice ao prosseguimento da demanda constatado. Falecimento que precede o ajuizamento do feito. Situação que não permite habilitação ou sucessão nos autos. Extinção que é de rigor. Hipótese em que não é devida a multa prevista no § 6º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, que pressupõe seja o pedido de busca e apreensão julgado improcedente. Obrigação de restituição do veículo ao espólio do devedor que se tornou impossível, ante a alienação do bem pelo autor. Conversão em perdas e danos, observado o valor médio de mercado do veículo ao tempo da alienação (Tabela FIPE). Impossibilidade de compensação, vez que não há direito material reconhecido em favor do autor ante a extinção da ação. Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10013014520228260114 Campinas, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

A prova dos autos demonstra que o contrato de financiamento possuía seguro prestamista e que a quitação integral do débito ocorreu em 15/08/2024, após a apreensão do veículo em 06/08/2024. Embora o banco apelante alegue que o pagamento foi intempestivo, o fato é que a quitação da dívida pela seguradora, em razão do evento morte, extinguiu a obrigação contratual, mesmo que tenha ocorrido posteriormente à apreensão. Com a inexistência da mora e a superveniente quitação da dívida, a medida de busca e apreensão tornou-se despropositada e ilícita, impondo-se a manutenção da sentença que determinou as restituições e penalidades.

A irregularidade da constituição em mora e a consequente ilicitude da busca e apreensão do bem justificam a aplicação do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a imposição da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado. A norma é clara em seu dispositivo e não abre margem para interpretações que afastem a penalidade quando a busca e apreensão for indevida. De igual modo, a decisão de primeiro grau se mostra acertada ao determinar a restituição da entrada paga (R$ 17.457,00), uma vez que a rescisão contratual e a ilicitude da apreensão impõem o retorno das partes
ao status
quo ante.

Por fim, a determinação de restituição do bem ou a conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor de mercado (Tabela FIPE) está em consonância com o entendimento jurisprudencial e com o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Tendo o banco realizado a apreensão de forma ilícita, deve arcar com os prejuízos causados aos herdeiros.

Em suma, a r. sentença de piso deve ser mantida, pois o seu acerto se dá pela ausência de mora válida, pelo pagamento securitário que extinguiu a dívida e pela aplicação correta das sanções legais cabíveis em caso de busca e apreensão indevida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a r. sentença em sua integralidade. Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, que majoro para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. Convocado Aldary Nunes Junior

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.